Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707968-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BRB - Banco de Brasília S.A., contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68369476. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator